Tribunal: TJSP
Processo: 1039159-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Apelação cível – contrato de prestação de serviços - abastecimento e merchandising - ação de cobrança – agitação envolvendo falta de anuência ao ajuste - inconsistência - falha na prestação dos serviços não demonstrada – denúncia, pela suplicada, sem justa causa, acertadamente declarada - multas jungidas à apontada rescisão devidas - volume, no título, a não se mostrar abusivo –

Ementa:
Apelação cível – contrato de prestação de serviços - abastecimento e merchandising - ação de cobrança – agitação envolvendo falta de anuência ao ajuste - inconsistência - falha na prestação dos serviços não demonstrada – denúncia, pela suplicada, sem justa causa, acertadamente declarada - multas jungidas à apontada rescisão devidas - volume, no título, a não se mostrar abusivo – termo inicial dos consectários legais – obrigação positiva e líquida, com vencimento certo – correção monetária e juros moratórios incidentes do vencimento de cada parcela – expressa previsão contratual, não bastasse o teor dos artigos 406, do Código Civil, e 322, §1o, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula n. 254 do c. Supremo Tribunal Federal – sentença reformada - recurso da autora provido em parte, com negativa de provimento ao de interesse da suplicada.